Tribunal: TJMT
Processo: 1004025-79.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004025-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MACHADO BORGES - CPF: 014.676.401-31 (RECORRIDO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.

CESTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONT
RATUAL. COBRANÇA INDEVIDA.
R
ESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Princípio da
Devolutividade
.
O juízo
ad quem
somente pode analisar as matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais, compreendendo a
devolutividade
em relação à extensão e à profundidade, ou seja, poderão ser examinados tanto os pedidos, quanto os argumentos que os sustentam.
É vedado ao magistrado, por exemplo, examinar os pleitos e os argumentos formulados nas contrarrazões recursais, salvo aqueles considerados de ordem pública, cognoscíveis de ofício e reconhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Além disso, importa ressaltar que em se tratando de Juizados Especiais, as contrarrazões devem rebater os argumentos e pedidos do recurso, a fim de que não assumam papel de verdadeiro recurso adesivo, hipótese que, por ausência de previsão legal, é inadmissível em sede de Juizado Especial
(
Enunciado 88 do FONAJE
)
.
Nesse contexto, a parte recorrida deve contrapor apenas aquilo que se debate no recurso, sendo incabível suscitar matéria que nele não foi ventilada. Portanto, este julgamento se aterá apenas às matérias suscitadas na peça recursal, razão pela qual não serão apreciados os argumentos das contrarrazões, ta
l
como
o pedido de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral
, visto que objetiva devolver matéria diversa, não contida nas razões recursais.

2
.
Cesta bancária.
A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas i
nstituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente (art. 1º, caput, e 8º, da Resolução nº 3.919 do BACEN).
A utilização de serviços ba
ncários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas,

na forma regulamentada pelo Banco Central.

No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária
a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida.

(N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
15/07/2024,

Publicado
no DJE 18/07/2024;
N.U 1003391-45.2
023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024; e
N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal
, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024; e
N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).
É da instituição financeira o ônus prob
atório de que houve contratação da cesta de serviço bancário e qual o seu valor. No presente caso,
n
o termo de adesão apresentado (ID 295857352/
PJe2
) consta expressamente o interesse da parte reclamante em não aderir ao pacote de serviços, razão pela qual c
onclui-se que
o pacote de serviço não foi contratado e a cobrança é indevida.

3
.
Repetição de indébito.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A
restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

O desconto indevido em conta corrente, para paga
mento de tarifa que não possui previsão contratual e, realizado em dissonância com as normas de regência, configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada.

4
. Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
, eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC
).

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art
. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004025-79.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
BEATRIZ MACHADO BORGES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BEATRIZ MACHADO BORGES
ajuizou reclamação em face de BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) desconhece a contratação do pacote de serviços lançado em sua conta bancária; b) identificou descontos mensais recorrentes realizados pelo banco sem sua anuência; e c) não obteve solução
do problema,
mesmo após tentativa de resolução administrativa
.
Requereu que: a) fosse determinado o cancelamento dos descontos relativos ao pacote de serviços
não contratado
; b) o banco fosse condenado à restituição dos valores indevidamente descontados; e c
) fosse fixada indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, 1. SÍNTESE DOS FATOS Rel
atou a reclamante ser correntista do reclamado há mais de 05 (cinco) anos. Alegou que, ao analisar os seus extratos, constatou a existência de vários débitos mensais a título de tarifa bancária (pacote de serviços). Destacou que os descontos são indevidos,
pois, nunca houve qualquer contratação ou autorização de sua parte. Aduziu que, apesar de ter contatado o reclamado para interromper os descontos, bem como restituir todos os valores debitados, não obteve êxito. Nos pedidos, requereu a cessação dos descon
tos correspondentes às tarifas de “pacote de serviços”, a repetição do indébito e a reparação por danos morais. Na contestação, o reclamado teceu algumas considerações acerca da relação
contratual mantida com a reclamante, bem como esclareceu que a tarifa
corresponde à remuneração pelos serviços prestados pelo banco aos seus correntistas. Destacou que incidem na conta corrente da reclamante os encargos contratuais avençados no momento da adesão firmada junto ao banco. Defendeu a legalidade das questionadas
cobranças e ainda, que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Dispensado o relatório mais detalhado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir. 2. FUNDAMENTOS
Da audiência de instrução e julgamento. Preconiza o artigo 370 do CPC que: “Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
. (Destaquei). Com o devido respeito ao pedido formulado p
elo reclamado em sessão conciliatória, entendo que as provas anexadas ao processo bastam para o deslinde do feito, não havendo necessidade alguma de ser produzida qualquer prova em audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido, segue colacionada, por
analogia, a jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – DÍVIDA DEVIDAMENTE DEMON
STRADA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não restou demonstrada a conexão do presente feito, haja vista que a suposta ação conexa refere-se a cártulas e partes distintas. É cediço que o Juiz é o destin
atário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica, é esta a re
gra contida no art. 370 do CPC. (TJ-MT - AC:
10220280920188110041, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023).”. (Destaquei). Ante o exposto, bem como com respaldo nos pri
ncípios norteadores do Juizado Especial Cível (artigo 2º da Lei nº 9.099/95), INDEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução. Das preliminares. - Da falta de interesse de agir/processual – Da ausência de reclamação administrativa. Haverá o inter
esse processual de agir quando a pretensão demonstrar ser útil e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional. Embora o reclamado não tenha sido provocado na esfera administrativa
, até mesmo porque tal providência não consiste em um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda, o fato da reclamante
acreditar que os descontos realizados em sua conta corrente são indevidos, definitivamente, faz emergir o interesse para reivin
dicar a tutela do Poder Judiciário (artigo 17 do CPC). Ante o exposto, rejeito a preliminar
arguida
. - Da possível multiplicidade de renda e da impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Malgrado as considerações apresentadas pel
o reclamado, tempestivo esclarecer que, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95, “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. Destarte, rejeito a última matéria preliminar. Da pr
ejudicial de mérito. - Da prescrição
quinquenal
. Tendo em vista que o elo entre as partes consiste detém natureza consumerista, entendo que o prazo prescricional a ser observado é àquele previsto no artigo 27 do CDC, cuja redação segue destacada: “Art. 27.

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
. (Destaquei). Conquanto o recl
amado não tenha sustentado a prescrição da pretensão da reclamante, oportuno rememorar que, por se tratar de uma questão de ordem pública, a referida matéria pode perfeitamente ser apreciada de ofício, ou seja, sem a provocação dos litigantes. Nesse sentid
o, colaciono a jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo
e nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
22/09/2023).”. (Destaquei). No caso, a relação estabelecida entre as partes é caracterizada como sendo de trato sucessivo, ou seja, se renova a cada mês em que é realizado o questionado desconto na conta corrente da reclamante. Acerca da ma
téria, colaciono abaixo, por analogia, a jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIA
L – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊN
CIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA
E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a
quinquenal
, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o se
u termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pac
to ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamen
te na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10154011320238110041, Relator
: ANTONIA SI
QUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).”. (Destaquei). Pois bem, apesar das pretensões indenizatórias da reclamante não terem sido alcançadas pela prescrição, consigno que o mes
mo não se pode dizer dos débitos/descontos anteriores ao
quinquênio
que precede o ajuizamento da ação (07/02/2025). Logo, a fim de evitar eventual locupletamento indevido da reclamante, consigno que a pretensão de ressarcimento correspondente ao desconto e
fetuado em conta na data de 10/01/2020 (R$ 46,65) se encontra prescrita. Do julgamento antecipado. Compulsando os autos, verifico que não há necessidade de serem produzidas outras provas, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art.
355, I, do CPC é a medida adequada. Do Mérito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é a destinatária final da prestação do serviço, enquanto o reclamado figura como fornecedor,
enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da reclamante. Após promover a análise das manifestações e provas vinculada
s ao caderno processual, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Consigno que o vínculo outrora estabelecido entre as partes é incontroverso, pois, a própria demandante reconheceu que detém a titularidade de uma conta co
rrente junto ao reclamado. Pois bem, segundo informações extraídas da petição inicial, a requerente sustenta que há tempos o reclamado está realizando descontos indevidos em sua conta a título de tarifa bancária (Pacote de Serviços) e, no intuito de compro
var o alegado, apresentou extratos de movimentação financeira referentes ao
período de 01/2020 a 12/2024 (Id. 183172194, Id. 183172195, Id. 183172197, Id. 183172201 e Id.
183172204)
. Ademais, a reclamante negou de forma veemente ter contratado ou mesmo aut
orizado os referidos descontos. Preconiza o artigo 373, II, do CPC que: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”. (Destaquei). No caso, a fim de compromet
er a verossimilhança da tese inaugural, cabia ao postulado simplesmente ter anexado à contestação o instrumento contendo a expressa anuência da cliente acerca da contratação do mencionado pacote serviços, o que, definitivamente, não foi respeitado. É de bo
m alvitre registrar que, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, a contratação de eventual pacote de serviços deve necessariamente ser formalizada por intermédio de um instrumento específico. Segue colacionado o referido dispositivo: “
Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”. (Destaquei). Tratando o vínculo existente entre os litigantes de uma relação consumerista, entendo que o reclamado, na condição de fornecedor, assume todos os r
iscos do seu negócio (Teoria do Risco do Empreendimento), razão pela qual, deveria adotar medidas para evitar que consumidores como a postulante fossem prejudicados. Não tendo a defesa sido instruída com provas mínimas de que a demandante anuiu com a cobra
nça de qualquer valor a título de pacote de serviços, entendo que, ao promover os questionados descontos na conta corrente da consumidora, o reclamado demonstrou uma reprovável falha na prestação dos seus serviços. O juízo não pode olvidar que, no tocante
às telas sistêmicas apresentadas pelo réu nos Id. 187707974 e Id. 187707975, por conservarem um caráter unilateral e sem a possibilidade de contraditório, as mesmas são insuficientes para conferir legitimidade aos famigerados descontos efetuados na conta d
a consumidora.
Outrossim
, no que tange à “Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio vinculada ao Id. 187707979, verifico que em momento algum a correntista foi cientificada que seriam cobrados/descontados quaisquer valores a título de “paco
te de serviços”. Por amor ao debate, consigno que o “Termo de Adesão” anexo ao Id. 187707980 não guarda relação com a conta corrente da pessoa física da reclamante e, ainda que tivesse, não prestaria a legitimar os descontos, haja vista que foi preenchida
a opção de “NÃO ADERIR” ao pacote de serviços. Portanto, não tendo sido comprovada eventual adesão/autorização da reclamante a qualquer “pacote de serviços”, entendo que os descontos realizados em sua conta corrente no período compreendido de 02/2020 a 12/
2024 demonstraram ser ilícitos (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o demandado deve ser civilmente responsabilizado. Acerca dos mencionados descontos, o juízo
tomou a liberdade de elaborar uma pequena tabela com base nos extratos que instruíram
a exordial, conforme pode ser atestado abaixo: Saliento que, nos termos da tabela supra, no período de 02/2020 a 12/2024 o requerido descontou indevidamente o total de R$ 1.188,60 (mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos). Dispõe o artigo 42
, parágrafo único, do CDC que: “Art. 42. (...). Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese
de engano justificável.”
. (Destaquei). Atento às disposições do artigo acima mencionado, tenho que, na presente lide, os requisitos caracterizadores da repetição do indébito, quais sejam “cobrança indevida pelo fornecedor” e “pagamento em excesso pelo cons
umidor”, restam devidamente configurados. Além disso, em não havendo de ser cogitada a hipótese de engano justificável, tenho que assiste à postulante o direito de reivindicar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente
, ou seja, da importância total de R$ 2.377,20 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos). Visando respaldar todos os argumentos até então apresentados, colaciono abaixo a jurisprudência da 1ª Turma Recursal de MT: “RECURSO INOMINADO – D
ESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MATERIA
IS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DETERMNAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10037160520238110010, Relator
.:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de
Publicação: 12/08/2024).”. (Destaquei). - Do dano moral. Já no que concerne à pretensão indenizatória a título de danos morais, tenho que a mesma, com a devida vênia, não reivindica o acolhimento jurisdicional. Não obstante todo o inconformismo da reclama
nte, entendo que a situação narrada nos autos, referente aos descontos indevidos realizados em conta corrente, não detém o condão para ter ofendido qualquer direito inerente à sua personalidade. Além disso, malgrado tenha mencionado na petição inicial que
contatou a instituição financeira no âmbito administrativo, verifico que a requerente deixou de acostar aos autos provas mínimas para respaldar as suas alegações, seja um protocolo/senha de atendimento ou eventual reclamação formalizada junto ao PROCON. Na
verdade, consigno que a situação suportada pela demandante refletiu apenas um dissabor ínsito à própria vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável,
não causa abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não respalda o almejado pedido
indenizatório. Nesse sentido, imperioso transcrever a jurisprudência da 1ª Turma Recursal de MT: “RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Centra
l do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracter
izada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos
termos do Tema 929/STJ. 4 - O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano
extrapatrimonial
indenizável. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10113860920238110006, Relator
.:
WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de
Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024).”. (Destaquei). Destarte, considerando que não foram apresentadas provas acerca de qualquer prejuízo moral que tenha sido suportado pela reclamante (artigo 373, I, do CPC), r
eitero que o pleito indenizatório deve ser rejeitado. - Da correção monetária e dos juros. Conceitualmente, oportuno registrar que a correção/atualização monetária detém a finalidade de recompor a desvalorização da moeda em decorrência da inflação. Já do q
ue diz respeito aos juros moratórios, os mesmos visam indenizar um prejuízo proveniente de uma mora ou ainda, do inadimplemento de determinada obrigação. Pois bem, a entrada em vigor a Lei Federal nº 14.905/2024 promoveu relevante alteração no Código Civil
sobre disposições relacionadas à aplicabilidade da correção monetária e dos juros. Reza o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil que: “Art. 389. Não cumprida
a
obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e ho
norários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (
Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”
. (Destaquei). Além disso, dispõe o artigo 406, §§ 1º, 2º e
3º, do Código Civil que: “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) § 1º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzido o índice de atualização monetária de que
trata
o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) § 2º A metodolog
ia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considera
do igual a
0
(zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (
Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”
. (Destaquei). É de bom alvitre destacar que a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) possui natureza mista, pois, comp
reende em sua formação tanto o indexador monetário quanto os juros, o que, por consequência, justifica a previsão legal acerca da necessidade de deduzir da referida taxa o índice de atualização (IPCA), até mesmo para evitar bis in idem. Destarte, em confor
midade com a alteração legislativa inerente ao tema, consigno que, na presente demanda, a correção monetária será realizada com base no índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e os, juros, por sua vez, corresponderão à taxa legal (SELIC
). Visando corroborar a sucinta fundamentação supra, transcrevo abaixo um julgado do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS.
DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS
PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2. Ausente previsão contratual diver
sa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa
Selic
, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhe
cidos, apenas ajustando o
decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em
reformatio
in
pejus
. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como
reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024).”. (Destaquei). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito as preliminares
arguidas
e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petiç
ão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Reconhecer, ex
officio
, a prescrição da pretensão indenizatória (danos materiais) relacionada ao desconto efetuado em conta corrente no mês 01/20
20. 2) Determinar a paralisação de qualquer desconto na conta corrente da parte autora a título de “tarifas/pacote de serviços”. 3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de R$ 2.377,20 (dois mil, trezentos e
setenta e sete reais e vinte centavos), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmu
la 43 do STJ), ou seja, a data correspondente a cada um dos descontos indevidos que compõe a referida verba. 4) Julgar improcedente o pedido indenizatório relacionado aos danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de juri
sdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. KLEBER CORREA DE ARRUDA Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Pr
ojeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não haven
do outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma
requerida
. Caso a solicitação de transferência de
valor(
es
) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha si
do juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido
, ARQUIVE-SE
, com as cautelas de estilo e baixa no estoque. Intimem-se as partes da sentença.
Várzea Grande/MT, data do sistema.
VIVIANE
BRITO REBELLO Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a cobrança da tarifa de pacote de serviços é legítima, pois decorre de contratação expressa e conforme regulamentação do Banco Central; b) não ho
uve comprovação de prejuízo material nem má-fé da
sua parte
, sendo indevida a restituição dos valores, sobretudo em dobro; e c) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos ou, subsidiariamente, afastar a condenação
à restituição e a determinação de paralisação dos descontos.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na oportunidade, a parte reclamante requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1004025-79.2025.8.11.0002

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Reconhecer, ex officio, a prescrição da pretensão indenizatória (danos materiais) relacionada ao desconto efetuado em conta corrente no mês 01/2020.

2) Determinar a paralisação de qualquer desconto na conta corrente da parte autora a título de “tarifas/pacote de serviços”.

3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de R$ 2.377,20 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente a cada um dos descontos indevidos que compõe a referida verba.

4) Julgar improcedente o pedido indenizatório relacionado aos danos morais.”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado do Banco.

No presente caso, a autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “TARIFA BANCÁRIA (PACOTE DE SERVIÇO)”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese às alegações da consumidora, a instituição financeira apresentou adesão eletrônica ao Pacote de Serviços, além disso, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta de Serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Além de tais operações, verifico que também foram realizados empréstimos pessoais.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
peço vênia ao Relator, dou provimento ao recurso do banco e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025